Tribunal: TJES
Processo: 0001400-39.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001400-39.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARIA ZOBOLI COSSATTI

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE O PERÍODO DE SECA E A NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA TEMPESTIVIDADE DA COMUNICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SONIA MARIA ZOBOLI COSSATTI contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária propostos em face da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, em razão de suposta intempestividade na comunicação do sinistro, conforme cláusula contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a comunicação do sinistro à seguradora foi realizada de forma tempestiva; e (ii) estabelecer se a negativa de pagamento da indenização securitária foi indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelante firmou contrato de seguro agrícola com a Apelada, que previa cobertura para danos causados à plantação de café por intempéries, como seca. A cláusula 19.1 do contrato exige que o sinistro seja comunicado "tão logo" o segurado tome conhecimento dos danos, sob pena de perda do direito à indenização.

4. A Apelante notificou a seguradora sobre os danos à sua lavoura de café causados pela seca em junho de 2017, aproximadamente um ano após o início do evento climático, ocorrido em junho de 2016, conforme descrito nos autos.

5. Não há nos autos qualquer prova de que os danos causados pela seca só poderiam ser constatados no momento da colheita, tampouco foi pleiteada prova pericial nesse sentido. A Apelante limitou-se a solicitar a oitiva de testemunhas.

6. O laudo pericial, produzido pela seguradora, concluiu que a comunicação intempestiva inviabilizou a constatação de danos decorrentes da seca, observando que a lavoura apresentava boa vegetação no momento da vistoria.

7. A jurisprudência é clara no sentido de que a comunicação tardia do sinistro, em desconformidade com as cláusulas contratuais, impede a aferição dos danos e justifica a negativa de cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em contratos de seguro agrícola, a comunicação tempestiva do sinistro é condição essencial para o direito à indenização, sendo ônus do segurado demonstrar que o aviso foi feito "tão logo" tomou conhecimento do evento danoso, conforme estipulado no contrato.

2. A ausência de prova de que os danos foram constatados apenas no momento da colheita e o lapso temporal significativo entre o início da seca e a comunicação do sinistro justificam a negativa de cobertura securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 421 e 757; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ApCiv 0000846-25.2017.8.16.0026, Rel. Des. Guilherme F. H. Denz, j. 10/07/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.985.090/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, CONHECER do recurso interposto por SONIA MARIA ZOBOLI COSSATTI, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001400-39.2019.8.08.0049

DATA DA SESSÃO: 27/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (
RELATOR
):-

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por SONIA MARIA ZOBOLI COSSATTI em face da r. sentença (ID 5632551) proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da ação de cobrança proposta em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 5632553), a Apelante aduz, em síntese, que a negativa de pagamento de indenização securitária decorrente de alegada intempestividade na comunicação do sinistro seria indevida, uma vez que, tratando-se de contrato de seguro agrícola cujo objeto era resguardar a plantação de café de eventuais danos, apenas é possível constatar as aludidas intempéries, decorrentes do período de seca, na fase de colheita do café.

Assim, sustenta a Recorrente que a sentença impugnada deve ser reformada, uma vez que, tratando-se de hipótese coberta pelo seguro agrícola e, sendo a comunicação do sinistro tempestiva, o pagamento do prêmio seria medida impositiva.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 5632557) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA BÁRBARA REGINA RODRIGUES CITO FERREIRA:-

Boa tarde, demais Desembargadores que acompanham a presente Câmara.

Inicialmente, relato que a presente ação versa resumidamente sobre cobrança de seguro, um seguro que foi feito para a plantação de café do segurado, que ele alega que teve perda, causou prejuízos ao mesmo e em razão disso ele requer a indenização.

A seguradora negou a cobertura, aduzindo que não foi devidamente avisada sobre o seguro aqui em discussão.

A sentença entendeu que o segurado e o seu representante legal deveriam obrigatoriamente comunicar à seguradora qualquer evento que possa vir a se caracterizar como sinistro ou qualquer outro dono causado à cultura de segurado indenizável ou não, tão logo tome conhecimento do mesmo, observando assim a cláusula contratual 19 das condições gerais.

E bem como a sentença ainda observou que a colheita não poderia ser feita sem autorização por escrito da seguradora por meio de laudo final de expressão.

A apelante se enveredou da conduta de praticamente de colher todos os frutos da área, objeto de seguro, evidentemente retirou da apelada toda capacidade de apurar os danos causados pelo elemento dito como coberto e analisar, assim, corretamente a lavoura.

Assim, a sentença foi prolatada de forma brilhante, destacou que a conduta da autora se equipara à mesma conduta daquele que é responsável pela preservação da cadeia de custódia de uma prova, ou seja, a autora alterou o cenário fático do elemento objeto da prova, inviabilizando a requerida, ainda que em sede regulatória, apurar a existência de algum dano, não sendo possível, assim, ser chamado de danos hipotéticos.

É necessário aqui pontuar que a apelante alega que os danos ocorreram em novembro de 2016 a janeiro de 2017, mas a seguradora somente foi avisada do sinistro no dia 06/06/ 2017, não sendo possível observar assim, obviamente, pela seguradora os danos causados, uma vez que havia se passado mais de seis meses da ocorrência do sinistro. E por obviedade não tinham mais resquícios do que é que se ocorreu ou não na lavoura do segurado, porque era impossível de se analisar.

É importante aqui destacar (inaudível) que a comunicação tempestiva do sinistro se faz necessária justamente para que a seguradora possa acompanhar o desenvolvimento da lavoura, verificar se o segurado está tomando as medidas necessárias para o melhor desenvolvimento das plantas e o que efetivamente o evento climático foi causador, porque no meio da lavoura podem ocorrer alguns danos que realmente foram causados pelo evento climático e outros que não. Ou às vezes, muitas das vezes, nem a área total é plantada, ou muitas das vezes acontece algum outro evento climático.

Enfim. O que se discute aqui na presente ação é que não foi oportunizado à seguradora essa avaliação, porque o segurado avisou após seis meses e ainda assim colheu grande parte da lavoura.

Não há que se falar assim desse modo em condenação da seguradora, ora apelada, muito menos em que seja condenada em dano moral, uma vez que a negativa observou os termos do contrato, devendo assim ser mantida a sentença de improcedência e negado provimento ao recurso de apelação hora respondido.

Sem mais excelências, obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (
RELATOR
):-

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por SONIA MARIA ZOBOLI COSSATTI

em face da r. sentença (ID 5632551) proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da ação de cobrança proposta em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 5632553), a Apelante aduz, em síntese, que a negativa de pagamento de indenização securitária decorrente de alegada intempestividade na comunicação do sinistro seria indevida, uma vez que, tratando-se de contrato de seguro agrícola cujo objeto era resguardar a plantação de café de eventuais danos, apenas é possível constatar as aludidas intempéries, decorrentes do período de seca, na fase de colheita do café.

Assim, sustenta a Recorrente que a sentença impugnada deve ser reformada, uma vez que, tratando-se de hipótese coberta pelo seguro agrícola e, sendo a comunicação do sinistro tempestiva, o pagamento do prêmio seria medida impositiva.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 5632557) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Verifica-se dos autos que a Autora, ora Apelante, firmou contrato de seguro agrícola com a ora Apelada, Companhia de Seguros Aliança do Brasil, cujo objeto era a cobertura para danos em sua cultura de café pelos riscos devidamente previstos, quais sejam (fl.235):

CLÁUSULA 8 — RISCOS COBERTOS

8.1. O presente seguro garantirá ao Segurado a indenização, pelos prejuízos causados à produção da cultura segurada, decorrentes direta ou indiretamente de:

incêndio;

raio;

tromba d’água;

ventos fortes;

ventos frios;

granizo;

chuva excessiva;

seca;

geada; e

variação excessiva de temperatura.

Entretanto, narra a Recorrente em sua petição inicial que, diante do período de seca que acometeu sua plantação, comunicou a Seguradora a respeito do sinistro em 05/06/2017, e, após realização de vistoria em 26/07/2017, obteve a informação de negativa de pagamento da indenização securitária, em razão da intempestividade na comunicação do sinistro, tal como reconhecido pelo Perito no laudo de vistoria, firmado nos seguintes termos (fls. 33/36):

Devido à intempestividade do aviso de sinistro, não foi observado danos ocasionados pelo evento informado. Foi verificado indícios de que houve seca, pois rosetas com baixa quantidade de frutos e morte de vasos plagiotrópicos, porém, a lavoura apresenta boa vegetação e boa granação dos frutos.

A alegada intempestividade na comunicação do sinistro decorreria do fato de essa ter ocorrido apenas em 05/06/2017, sendo que a alegada seca que acometeu a plantação teria iniciado cerca de 01 (um) ano antes, aproximadamente em junho de 2016.

Nesse sentido, a negativa de cobertura decorrente de intempestividade na comunicação do sinistro pautou-se na previsão constante na cláusula 19 do contrato entabulado entre as partes, a qual estabelece o que se segue (fl. 243):

CLÁUSULA 19 — OCORRÊNCIA DE SINISTROS

19.1. O Segurado, ou seu representante legal, deverá, obrigatoriamente, comunicar à Seguradora qualquer evento que possa vir a se caracterizar como um sinistro,

ou qualquer outro dano causado à cultura segurada, indenizável ou não, tão logo tome conhecimento do mesmo, e deverá tomar todas as providências que estiverem ao seu alcance, a fim de minorar as consequências do evento.

(...)

19.13. O não cumprimento dos termos descritos no item 19.1 acima poderá acarretar ao Segurado a perda do direito à indenização.

Diante do cenário narrado, a Apelante formulou pedido de reanálise de sua pretensão, o qual foi indeferido, circunstância que ensejou a propositura da presente demanda.

De plano, é imperioso destacar que não houve, por parte da Recorrente, requerimento de inversão do ônus da prova, sendo certo que, sob a ótica da distribuição estática do ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, era seu o dever de comprovar que a comunicação do sinistro fora tempestiva e, via de consequência, que a negativa de pagamento da indenização securitária pela Recorrida fora indevida.

Sucede que, da análise dos autos, é possível constatar que a Recorrente limitou-se em afirmar que, em situações de seca,
“
os danos na formação do fruto do café somente podem ser observados quando se aproxima a época da colheita, que geralmente se inicia nos meses de maio a julho”.

Nada obstante, não há nos autos qualquer prova nesse sentido. A título de exemplo, a Recorrente poderia ter pleiteado a realização de prova pericial, para que um perito especializado no assunto esclarecesse a respeito do momento em que se toma conhecimento a respeito dos danos na lavoura de café decorrentes do período de seca, o que não foi feito. Inclusive, quando intimada para se manifestar a respeito das provas que pretendia produzir, limitou-se a Recorrente em requerer a oitiva de testemunhas (fls. 272/273).

Sobreleva acentuar, ainda, que a Apelante, ao menos, já tinha conhecimento prévio do período de seca, pois na própria petição inicial, além de informar que
“
no ano de 2016 diversos municípios do Estado do Espírito Santo sofreram com a falta de chuvas, sendo que a estiagem afetou diretamente a propriedade da Autora, a lavoura e a colheita do café, posto que, em muitas áreas do território capixaba receberam a classificação, à época, como ‘Extremamente Seco’”,

apresentou Portaria editada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (nº 134/2016) por meio da qual foi reconhecida, em junho de 2016, situação de emergência em decorrência de estiagem em uma série de Municípios (fl. 79), dentre eles, a cidade de Venda Nova do Imigrante, onde se localiza a indigitada lavoura de café.

Pelo exposto, é forçoso concluir que inexistem elementos nos autos que demonstrem que a Recorrente comunicou à Seguradora a respeito da ocorrência da seca “tão logo” tomou conhecimento dela, tal como estipulado na supramencionada Cláusula 19.1 do contrato entabulado entre as Partes. O aludido atraso na comunicação, conforme demonstrado pelo laudo de vistoria, enseja a impossibilidade de aferição concreta a respeito das possíveis consequências decorrentes do evento climático à lavoura.

A propósito, dos documentos colacionados, o que se constata é que, de fato, houve um lapso temporal de cerca de 01 (um) ano entre o conhecimento do período de seca e sua efetiva comunicação por parte da Recorrente.

Com efeito, considerando a cláusula expressa de exclusão de cobertura em hipóteses dessa natureza, não há que se falar em negativa indevida de pagamento da indenização.

Corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COBERTURA PARA DANOS DECORRENTES DE GRANIZO E GEADA. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO

E COLHEITA REALIZADA ANTES DA VISTORIA QUE IMPEDIRAM A APURAÇÃO DOS DANOS. Comunicação realizada cerca de 8 (oito) meses após o sinistro.

Perito que na oportunidade da vistoria constatou que outras culturas já estavam plantadas na área. Descumprimento do contrato evidenciado. Ausência dever de indenizar.

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; ApCiv 0000846-25.2017.8.16.0026; Campo Largo; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz; Julg. 10/07/2021; DJPR 13/07/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. Negativa de cobertura. Cobertura para intempéries climáticas. Sinistro decorrente de doença. Comunicação tardia. Descumprimento de cláusulas do pactuado. Exercício regular de direito da seguradora.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (JECPR RInomCv 0000827-04.2022.8.16.0136 ; Pitanga; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz José Daniel Toaldo; Julg. 13/11/2023; DJPR 16/11/2023)

Ainda, em que pese tenha sido reconhecida a revelia da Recorrida em razão da intempestividade na apresentação da contestação, certo é que tal circunstância, por si só, não conduz à procedência automática dos pedidos autorais, de modo que ainda assim, é ônus da parte autora comprovar os fatos que constituem seu direito.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA POR CONDUTA DA AUTORA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...] 2. A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes.

3. O Tribunal de origem, mediante análise dos elementos informativos dos autos, entendeu que a medição apresentada pela autora não correspondia ao serviço executado e que a contratação de outra empresa para finalização dos trabalhos ocorreu por culpa da própria autora, que exigiu preço superior ao praticado no mercado. A modificação de tal entendimento é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.985.090/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Por fim, destaco que não desconheço a existência de entendimento jurisprudencial diverso do ora adotado, no sentido de reconhecer ser cabível a indenização securitária mesmo quando a comunicação do sinistro ocorre após um longo lapso temporal, dentre os quais, cito:

CONSUMIDOR.

SEGURO AGRÍCOLA. Autor, produtor rural, que figura como destinatário final do serviço de seguro fornecido pela ré, independentemente do uso que dele faz (insumo indireto). Inteligência do art. 29 do CDC. O caso não é de compra de sementes e/ou de mudas que se transformarão no objeto da própria colheita preparada, situação bem diferente. Recurso provido. CONSUMIDOR. SEGURO AGRÍCOLA. Cerceamento de defesa caracterizado. Hipótese em que o contrato não estabelece prazo certo para a impositiva comunicação do sinistro. Expressão ampla, tão logo tome conhecimento do mesmo, que deve ser interpretada em benefício do aderente.

Inteligência dos arts. 113, § 1º, IV, do CC e 47 do CDC. (...) (TJSP; AC 1001484-68.2022.8.26.0614; Ac. 17435839; Tambaú; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca; Julg. 05/12/2023; DJESP 15/12/2023; Pág. 1772)

Entretanto, nas referidas hipóteses houve expressa aplicação do Código de Defesa do Consumidor para apreciação das cláusulas do contrato de seguro entabulado, situação diversa da dos autos, na qual não houve qualquer pedido nesse sentido, e tampouco alegação, pela autora, de que a relação travada entre as Partes seria de consumo.

Pelo exposto, concluo que, sendo o a relação jurídica em apreço regida pelo Código Civil e existindo cláusula clara no contrato a respeito da necessidade de comunicação célere a respeito do sinistro, sob pena de exclusão da cobertura, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO

do recurso interposto por
SONIA MARIA ZOBOLI COSSATTI, e, no mérito, NEGO-LHE

provimento, para manter incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), restando finalmente fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SR. DESEMBARGADORA
HELOISA CARIELLO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO:10/09/24

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria objeto do presente recurso de apelação e apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator,
Des. Raphael Americano Câmara
, negou provimento ao apelo interposto por SÔNIA MARIA ZOBOLI COSSATI, mantendo, integralmente, a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, conclusão igualmente encampada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
.

Após analisar com a devida acuidade o caderno processual, as teses suscitadas e as provas produzidas, não tenho dúvidas em acompanhar a douta Relatoria.

Acerca da questão de fundo, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que a ausência de comunicação do sinistro pelo segurado, por si só, não obsta o pleito ao recebimento da indenização securitária, salvo quando a omissão acarreta efetivo e considerável prejuízo ao segurador (TJDFT, AP n. 0733612-83.2018.8.07.0001, Relator: Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2020).

No caso, o eminente Relator consignou em seu voto que o “
aludido atraso na comunicação, conforme demonstrado pelo laudo de vistoria, enseja a impossibilidade de aferição concreta a respeito das possíveis consequências decorrentes do evento climático à lavoura
”, circunstância que, no contexto dos autos, torna relevante a conduta adotada pelo segurado.

Ademais, forçoso acentuar não haver prova robusta capaz de infirmar a conclusão consignada no laudo de vistoria realizada pela seguradora de que, embora verificados sinais decorrentes da seca, “
não há presença de sintomas de deficiência nutricional
” e que “
não foi observado danos ocasionados pelo evento informado
” pois “
a lavoura apresenta boa vegetação e boa granação dos frutos
”.

Nesta linha de raciocínio,
acompanho o eminente Relator
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o relator.

*

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SONIA MARIA ZOBOLI COSSATTI
em face da r. sentença (ID 5632551) proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da ação de cobrança proposta em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 5632553), a Apelante aduz, em síntese, que a negativa de pagamento de indenização securitária decorrente de alegada intempestividade na comunicação do sinistro seria indevida, uma vez que, tratando-se de contrato de seguro agrícola cujo objeto era resguardar a plantação de café de eventuais danos, apenas é possível constatar as aludidas intempéries, decorrentes do período de seca, na fase de colheita do café.

Assim, sustenta a Recorrente que a sentença impugnada deve ser reformada, uma vez que, tratando-se de hipótese coberta pelo seguro agrícola e, sendo a comunicação do sinistro tempestiva, o pagamento do prêmio seria medida impositiva.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 5632557) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Verifica-se dos autos que a Autora, ora Apelante, firmou contrato de seguro agrícola com a ora Apelada, Companhia de Seguros Aliança do Brasil, cujo objeto era a cobertura para danos em sua cultura de café pelos riscos devidamente previstos, quais sejam (fl.235):

CLÁUSULA 8 — RISCOS COBERTOS

8.1. O presente seguro garantirá ao Segurado a indenização, pelos prejuízos causados à produção da cultura segurada, decorrentes direta ou indiretamente de:

incêndio;

raio;

tromba d’água;

ventos fortes;

ventos frios;

granizo;

chuva excessiva;

seca;

geada; e

variação excessiva de temperatura.

Entretanto, narra a Recorrente em sua petição inicial que, diante do período de seca que acometeu sua plantação, comunicou a Seguradora a respeito do sinistro em 05/06/2017, e, após realização de vistoria em 26/07/2017, obteve a informação de negativa de pagamento da indenização securitária, em razão da intempestividade na comunicação do sinistro, tal como reconhecido pelo Perito no laudo de vistoria, firmado nos seguintes termos (fls. 33/36):

Devido à intempestividade do aviso de sinistro, não foi observado danos ocasionados pelo evento informado. Foi verificado indícios de que houve seca, pois rosetas com baixa quantidade de frutos e morte de vasos plagiotrópicos, porém, a lavoura apresenta boa vegetação e boa granação dos frutos.

A alegada intempestividade na comunicação do sinistro decorreria do fato de essa ter ocorrido apenas em 05/06/2017, sendo que a alegada seca que acometeu a plantação teria iniciado cerca de 01 (um) ano antes, aproximadamente em junho de 2016.

Nesse sentido, a negativa de cobertura decorrente de intempestividade na comunicação do sinistro pautou-se na previsão constante na cláusula 19 do contrato entabulado entre as partes, a qual estabelece o que se segue (fl. 243):

CLÁUSULA 19 — OCORRÊNCIA DE SINISTROS

19.1. O Segurado, ou seu representante legal,
deverá, obrigatoriamente, comunicar à Seguradora qualquer evento que possa vir a se caracterizar como um sinistro,
ou qualquer outro dano causado à cultura segurada, indenizável ou não,
tão logo tome conhecimento do mesmo
, e deverá tomar todas as providências que estiverem ao seu alcance, a fim de minorar as consequências do evento.

(...)

19.13.
O não cumprimento dos termos descritos no item 19.1 acima poderá acarretar ao Segurado a perda do direito à indenização
.

Diante do cenário narrado, a Apelante formulou pedido de reanálise de sua pretensão, o qual foi indeferido, circunstância que ensejou a propositura da presente demanda.

De plano, é imperioso destacar que não houve, por parte da Recorrente, requerimento de inversão do ônus da prova, sendo certo que, sob a ótica da distribuição estática do ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, era seu o dever de comprovar que a comunicação do sinistro fora tempestiva e, via de consequência, que a negativa de pagamento da indenização securitária pela Recorrida fora indevida.

Sucede que, da análise dos autos, é possível constatar que a Recorrente limitou-se em afirmar que, em situações de seca,
“os danos na formação do fruto do café somente podem ser observados quando se aproxima a época da colheita, que geralmente se inicia nos meses de maio a julho”.

Nada obstante, não há nos autos qualquer prova nesse sentido. A título de exemplo, a Recorrente poderia ter pleiteado a realização de prova pericial, para que um perito especializado no assunto esclarecesse a respeito do momento em que se toma conhecimento a respeito dos danos na lavoura de café decorrentes do período de seca, o que não foi feito. Inclusive, quando intimada para se manifestar a respeito das provas que pretendia produzir, limitou-se a Recorrente em requerer a oitiva de testemunhas (fls. 272/273).

Sobreleva acentuar, ainda, que a Apelante, ao menos já tinha conhecimento prévio do período de seca, pois na própria petição inicial, além de informar que
“no ano de 2016 diversos municípios do Estado do Espírito Santo sofreram com a falta de chuvas, sendo que a estiagem afetou diretamente a propriedade da Autora, a lavoura e a colheita do café, posto que, em muitas áreas do território capixaba receberam a classificação, à época, como ‘Extremamente Seco’”,
apresentou Portaria editada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (nº 134/2016) por meio da qual foi reconhecida,
em junho de 2016
, situação de emergência em decorrência de estiagem em uma série de Municípios (fl. 79), dentre eles, a cidade de Venda Nova do Imigrante, onde se localiza a indigitada lavoura de café.

Pelo exposto, é forçoso concluir que inexistem elementos nos autos que demonstrem que a Recorrente comunicou à Seguradora a respeito da ocorrência da seca “tão logo” tomou conhecimento dela, tal como estipulado na supramencionada Cláusula 19.1 do contrato entabulado entre as Partes. O aludido atraso na comunicação, conforme demonstrado pelo laudo de vistoria, enseja a impossibilidade de aferição concreta a respeito das possíveis consequências decorrentes do evento climático à lavoura.

A propósito, dos documentos colacionados, o que se constata é que, de fato, houve um lapso temporal de cerca de 01 (um) ano entre o conhecimento do período de seca e sua efetiva comunicação por parte da Recorrente.

Com efeito, considerando a cláusula expressa de exclusão de cobertura em hipóteses dessa natureza, não há que se falar em negativa indevida de pagamento da indenização.

Corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COBERTURA PARA DANOS DECORRENTES DE GRANIZO E GEADA.
DEMORA NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO
E COLHEITA REALIZADA ANTES DA VISTORIA QUE IMPEDIRAM A APURAÇÃO DOS DANOS.
Comunicação realizada cerca de 8 (oito) meses após o sinistro.
Perito que na oportunidade da vistoria constatou que outras culturas já estavam plantadas na área.
Descumprimento do contrato evidenciado. Ausência dever de indenizar.
Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; ApCiv 0000846-25.2017.8.16.0026; Campo Largo; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz; Julg. 10/07/2021; DJPR 13/07/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. Negativa de cobertura. Cobertura para intempéries climáticas. Sinistro decorrente de doença.
Comunicação tardia. Descumprimento de cláusulas do pactuado. Exercício regular de direito da seguradora.
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (JECPR RInomCv 0000827-04.2022.8.16.0136 ; Pitanga; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz José Daniel Toaldo; Julg. 13/11/2023; DJPR 16/11/2023)

Ainda, em que pese tenha sido reconhecida a revelia da Recorrida em razão da intempestividade na apresentação da contestação, certo é que tal circunstância, por si só, não conduz à procedência automática dos pedidos autorais, de modo que ainda assim, é ônus da parte autora comprovar os fatos que constituem seu direito.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA POR CONDUTA DA AUTORA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...] 2.
A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas
. Precedentes.

3. O Tribunal de origem, mediante análise dos elementos informativos dos autos, entendeu que a medição apresentada pela autora não correspondia ao serviço executado e que a contratação de outra empresa para finalização dos trabalhos ocorreu por culpa da própria autora, que exigiu preço superior ao praticado no mercado. A modificação de tal entendimento é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.985.090/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Por fim, destaco que não desconheço a existência de entendimento jurisprudencial diverso do ora adotado, no sentido de reconhecer ser cabível a indenização securitária mesmo quando a comunicação do sinistro ocorre após um longo lapso temporal, dentre os quais, cito:

CONSUMIDOR.
SEGURO AGRÍCOLA. Autor, produtor rural, que figura como destinatário final do serviço de seguro fornecido pela ré, independentemente do uso que dele faz (insumo indireto). Inteligência do art. 29 do CDC. O caso não é de compra de sementes e/ou de mudas que se transformarão no objeto da própria colheita preparada, situação bem diferente. Recurso provido. CONSUMIDOR. SEGURO AGRÍCOLA. Cerceamento de defesa caracterizado.
Hipótese em que o contrato não estabelece prazo certo para a impositiva comunicação do sinistro. Expressão ampla, tão logo tome conhecimento do mesmo, que deve ser interpretada em benefício do aderente.

Inteligência dos arts. 113, § 1º, IV, do CC e 47 do CDC.
(...) (TJSP; AC 1001484-68.2022.8.26.0614; Ac. 17435839; Tambaú; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca; Julg. 05/12/2023; DJESP 15/12/2023; Pág. 1772)

Entretanto, nas referidas hipóteses houve expressa aplicação do Código de Defesa do Consumidor para apreciação das cláusulas do contrato de seguro entabulado, situação diversa da dos autos, na qual não houve qualquer pedido nesse sentido, e tampouco alegação, pela autora, de que a relação travada entre as Partes seria de consumo.

Pelo exposto, concluo que, sendo o a relação jurídica em apreço regida pelo Código Civil e existindo cláusula clara no contrato a respeito da necessidade de comunicação célere a respeito do sinistro, sob pena de exclusão da cobertura, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SONIA MARIA ZOBOLI COSSATTI, e
, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, para manter incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), restando finalmente fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/07/2024 às 15:29:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51982710072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001400-39.2019.8.08.0049

RELATOR:
DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria objeto do presente recurso de apelação e apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator,
Des. Raphael Americano Câmara
, negou provimento ao apelo interposto por SÔNIA MARIA ZOBOLI COSSATI, mantendo, integralmente, a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, conclusão igualmente encampada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
.

Após analisar com a devida acuidade o caderno processual, as teses suscitadas e as provas produzidas, não tenho dúvidas em acompanhar a douta Relatoria.

Acerca da questão de fundo, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que a ausência de comunicação do sinistro pelo segurado, por si só, não obsta o pleito ao recebimento da indenização securitária, salvo quando a omissão acarreta efetivo e considerável prejuízo ao segurador (TJDFT, AP n. 0733612-83.2018.8.07.0001, Relator: Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2020).

No caso, o eminente Relator consignou em seu voto que o “
aludido atraso na comunicação, conforme demonstrado pelo laudo de vistoria, enseja a impossibilidade de aferição concreta a respeito das possíveis consequências decorrentes do evento climático à lavoura
”, circunstância que, no contexto dos autos, torna relevante a conduta adotada pelo segurado.

Ademais, forçoso acentuar não haver prova robusta capaz de infirmar a conclusão consignada no laudo de vistoria realizada pela seguradora de que, embora verificados sinais decorrentes da seca, “
não há presença de sintomas de deficiência nutricional
” e que “
não foi observado danos ocasionados pelo evento informado
” pois “
a lavoura apresenta boa vegetação e boa granação dos frutos
”.

Nesta linha de raciocínio,
acompanho o eminente Relator
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.